Tribunal: TJES
Processo: 5028508-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028508-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: LICIA RODRIGUES NEGREIROS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE
ANTI PNEUMOCOCOS
. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5028508-28.2022.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: LICIA RODRIGUES NEGREIROS

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE
ANTI PNEUMOCOCOS
. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE É MÃE E RESPONSÁVEL POR VICENTE MIRANDA NEGREIROS, MENOR E TITULAR DE PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA REQUERIDA UNIMED. SUSTENTA QUE DIANTE DE SUCESSIVOS QUADROS DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS, FOI PRESCRITO AO MENOR A REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM REALIZADOS NO LABORATÓRIO REQUERIDO, MAS A REALIZAÇÃO DOS EXAMES FOI NEGADA POR DUAS VEZES, EM RAZÃO DE SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS CONTIDAS NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. ADUZ QUE, DIANTE DA URGÊNCIA EM SE REALIZAR OS EXAMES EM QUESTÃO, RESOLVEU ENTÃO ARCAR COM O VALOR COBRADO, NA QUANTIA DE R$270,00 E POSTERIORMENTE SOLICITOU O REEMBOLSO À REQUERIDA, MAS TEVE SEU REQUERIMENTO NEGADO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O SEGUNDO REQUERIDO
(LABORATÓRIO BIOCLÍNICO)
SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ERRO NA LIBERAÇÃO DOS EXAMES PARTIU DA REQUERIDA
UNIMED
. NEGA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. A PRIMEIRA REQUERIDA
(UNIMED)
PUGNA PELA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, PARA NELE CONSTAR A COOPERATIVA EFETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DA AUTORA, QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE NO PROCESSO. SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE EM AGIR. NO MÉRITO, ALEGA QUE OS EXAMES FORAM AUTORIZADOS. NEGA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1. CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-e a partir desta data, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). 2. CONDENAR a requerida UNIMED, a pagar a parte autora o valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais), relativo ao reembolso do valor pago pelo exame, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-e a partir do desembolso. JULGO EXTINTO O PROCESSO , com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”.
(4). RECURSO DA
UNIMED
.
PRINCÍPIO DA INICIATIVA PRIVADA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PROBIDADE CONTRATUAL, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA. CLÁUSULAS CLARAS E OBJETIVAS AMPARADAS POR LEI (ART. 54, PAR. 4º, CDC), AS QUAIS O BENEFICIÁRIO DECLARA CONHECER ACEITAR, FORMALIZANDO LEI ENTRE AS PARTES. ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. MINORAÇÃO DO VALOR DO
QUANTUM
PLEITEADO PARA REPARAÇÃO MORAL, NO CASO DO ENTENDIMENTO DO SEU CABIMENTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6) DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HÁ ABUSIVIDADE NA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DA RECORRENTE DE CUSTEAR O EXAME PARA INVESTIGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CRÔNICA, DENOMINADO
“
Anti Pneumococos”.

POIS BEM.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO, EXPLICO. NÃO SE APLICA, NA PRESENTE AÇÃO, O PRINCÍPIO DO
"PACTA SUNT SERVANDA
", E SIM AS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE É NORMA DE ORDEM PÚBLICA E PREVALECE SOBRE QUALQUER OUTRA NORMA. SEM MUITTAS DELONGAS, A NEGATIVA DA REQUERIDA EM DAR COBERTURA AO EXAME SUPRA REFERIDO MOSTRA-SE ABUSIVA, POSTO QUE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA. ISSO PORQUE TAL PROCEDIMENTO FOI INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO HABILITADO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO NO
ID Nº 9294818.
DESSARTE, TEM-SE QUE O FATO EM DEBATE CONFIGURA CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PLANO RECORRENTE, NÃO MERECENDO AMPARO SUAS ALEGAÇÕES NO QUE TANGE AO INDEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL, NO QUE SE REFERE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA.
POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS,
CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS COLEGIADOS RECURSAIS DO
TJES
.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO
ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS
.
(8). EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)